Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-65.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004251-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 353.657.571-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRCE PEREIRA DA SILVA - CPF: 609.713.631-53 (APELADO), MIGUEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 273.270.192-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA CILENE CORDEIRO BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIROS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MIGUEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 273.270.192-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE PEREIRA DA SILVA - CPF: 609.713.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL PERTENCENTE À EXTINTA COHAB/MT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE QUANDO NÃO SUJEITO A DESTINAÇÃO PÚBLICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB-MT empresa de economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais.

2. Se a questão versa sobre imóvel que pertencia, anteriormente, à mencionada empresa de economia mista, faz-se necessário o retorno dos autos para a devida instrução probatória.

3. Recurso conhecido e provido
.
Sentença
c
assada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
JOANA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da presente
“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM IMÓVEL
”
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e outros, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 167766208):

“
Vistos.

Trata-se de ação de usucapião extraordinária, que Joana Gomes de Oliveira Ferreira move em desfavor do Estado de Mato Grosso, Dirce Pereira da Silva e Miguel Barbosa da Silva.

Segundo consta da petição inicial, a parte requerente alega, em síntese, que, por mais de 12 (doze) anos, exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel localizado na Rua 13, quadra 15, lote 11, bairro Sete de Maio – Várzea Grande/MT, cujas edificações foram objeto de benfeitorias.

Ao final, pugna pela procedência da presente ação, nos seguintes termos:

l) Ao final, seja julgado PROCEDENTE o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA, para DECLARAR o domínio do imóvel usucapiendo à usucapiente JOANA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA, imóvel localizado à Rua 13, quadra 15, lote 11, bairro 07 Maio, Várzea Grande/MT, CEP: 78134 -026 Matricula Geral 23.853 de 26/11/1991, inscrito no 1º serviço notarial e registro de imóveis de Várzea Grande/ MT, ainda, expedindo -se o respectivo mandado de Registro do Imóvel ao Oficio competente, para os registros determinados pela Lei, para que produza os legais efeitos, satisfeitas as despesas fiscais.

A petição inicial foi recebida por este Juízo (ID n. 8057015).

O requerido Estado de Mato Grosso e os confinantes do imóvel usucapiendo ofertaram contestação (ID’s n. 9136077 e 10544010).

Por não terem sido localizados nos endereços indicados nos autos, os requeridos Miguel Barbosa da Silva e Dirce Pereira da Silva não foram citados (ID’s n. 56709502 e 80373317).

As Fazendas Públicas Federal e Municipal manifestaram o desinteresse na lide (ID’s n. 9317803 e 19138660).

É a síntese.

Fundamento e decido.

Como é cediço, o julgador, excepcionalmente, julgará liminarmente improcedente o pedido, independentemente da citação do réu, desde que atendidos os critérios estabelecidos no artigo 332 do Código de Processo Civil – CPC, que assim dispõe:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

No que diz respeito à redação conferida ao artigo 332 do CPC, a improcedência liminar sucede quando o pedido formulado na petição inicial contrariar precedente obrigatório dos tribunais superiores, enunciado de súmula dos tribunais superiores, enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local e/ou estiver maculado pela prescrição ou decadência.

Em todo caso, a sentença que reconhece a improcedência liminar do pedido só pode ser proferida nas causas que dispensem a fase instrutória, sendo a análise da prova documental suficiente ao julgamento da demanda.

Dessume-se que a improcedência liminar do pedido, ao mesmo tempo em que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo (CF, artigo 5º, inciso LXXVII), também reverencia a teoria dos precedentes, corolário da segurança jurídica.

Sobre a matéria, colham-se as valiosas lições do jurista Humberto Theodoro Júnior:

Para evitar que os inúmeros processos sobre casos análogos forcem o percurso inútil de todo o
iter
procedimental, para desaguar, longo tempo mais tarde, num resultado já previsto, com total segurança, pelo juiz da causa, desde a propositura da demanda, o art. 332 muniu o juiz do poder de antes da citação do réu, proferir a sentença de improcedência
prima facie
do pedido traduzido na inicial. (THEODORO JÚNIOR. Curso de Direito Processual Civil – Vol. I: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 893).

Assim, a improcedência liminar do pedido não se trata de uma mera faculdade processual, mas sim de um poder-dever do juiz, que, por sua vez, tem a incumbência de velar pela razoável duração do processo (CPC, artigo 139, inciso III), bem como deve observância obrigatória aos precedentes dos tribunais superiores (CPC, artigo 927).

Nesse sentir, a partir das informações e documentos coligidos nos autos, resta caracterizada a hipótese que autoriza a improcedência liminar da presente ação, uma vez que a pretensão vertida na petição inicial, consubstanciada na declaração da prescrição aquisitiva do lote 11, quadra 15, do Loteamento Residencial AM – Várzea Grande/MT, contraria enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pelas razões a seguir expostas.

Consoante se extrai da petição inicial, a parte requerente sustenta que, na forma do artigo 1.238 do Código Civil, por mais de 12 (doze) anos, sem interrupção, nem oposição, possui como seu o imóvel localizado na Rua 13, quadra 15, lote 11, bairro Sete de Maio – Várzea Grande/MT.

Da análise da matrícula n. 23.853, registrada perante o 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, verifica-se que a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT é a proprietária do imóvel que a parte requerente pretende usucapir.

Por constituir-se sob a forma de sociedade de economia mista, nos termos da Lei Estadual n. 2.408/1965, os bens da COHAB/MT estariam sujeitos à prescrição aquisitiva, desde que não estivessem afetados à prestação de serviços públicos, consoante o entendimento sedimentado pelo STJ.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. REQUISITOS E POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DO IMÓVEL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 2.1. Ademais, a alteração das conclusões do julgado quanto à não caracterização do imóvel como rural demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7/STJ).
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os bens de sociedade de economia mista estão sujeitos à usucapião, exceto quando afetados à prestação de serviço público.
O Tribunal de origem, mediante a análise da prova - cuja revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ -, asseverou que "não há nos autos qualquer indício de o imóvel objeto de usucapião tenha sido utilizado para a prestação do serviço público", e que estão presentes os requisitos para a usucapião, mantendo a sentença de procedência da ação. Nesse contexto, incide a Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.744.947/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 12/2/2021.).

Entretanto, com a promulgação da Lei Estadual n. 6.763/1996, a COHAB/MT foi extinta, sendo que, de acordo com o artigo 9º,
caput
, do referido ato normativo, os bens móveis e imóveis da companhia foram revertidos para o Estado de Mato Grosso para posterior alienação, cujo produto da alienação seria destinado à política habitacional de interesse social.

Neste contexto, verifica-se que, antes mesmo do início da posse mansa e pacífica pela parte requerente, ocorrida, em tese, no ano de 2005, o Estado de Mato Grosso, desde 1996, já detinha a propriedade do imóvel usucapiendo, em razão da extinção da COHAB/MT e da consequente reversão de seus bens.

Assim, por ser de titularidade do Estado de Mato Grosso, o bem imóvel ora mencionado é considerado público, pois, nos termos do artigo 98 do Código Civil, pertence a uma pessoa jurídica de direito público interno.

É consabido que a Constituição Federal de 1988, ao tratar da política de desenvolvimento urbano, bem da política agrícola, fundiária e de reforma agrária, prescreveu expressamente nos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Da mesma forma, o Código Civil, em consonância com a norma constitucional, estatuiu em seu artigo 102 que os bens públicos, assim definidos no artigo 98 do mesmo
Códex
, não estão sujeitos a usucapião.

Na mesma intelecção de tais preceitos normativos, a jurisprudência nacional, sobretudo à dos tribunais superiores, encontra-se consolidada quanto a impossibilidade de prescrição aquisitiva de bens públicos, havendo, inclusive, entendimento sumulado pelo Pretório Excelso, nos seguintes termos: “
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
.” (STF, Súmula n. 340).

Em complemento à Súmula n. 340 do STF, a Corte Superior de Justiça editou a Súmula n. 619, pacificando o entendimento quanto a natureza precária da ocupação indevida de bem público, que, por sua vez, configura mera detenção, não havendo o que se falar, portanto, em posse mansa e pacífica de bem público para aquisição por usucapião.

Com efeito, evidencia-se que a pretensão da parte requerente, à luz da prova documental carreada nos autos, além de inobservar o próprio texto constitucional, contraria os enunciados das Súmulas n. 340 e 619, do STF e STJ, respectivamente, circunstância que enseja a improcedência liminar do pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – USUCAPIÃO – IMÓVEL PERTENCENTE À EXTINTA COHAB/MT – CARTEIRA FUNDIÁRIA ASSUMIDA PELO INTERMAT – BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. O julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) é cabível nas causas que dispensem a instrução probatória, quando a pretensão autoral afronta enunciado de súmula do STF ou do STJ e/ou acórdãos proferidos em julgamentos de recursos repetitivos por esses Tribunais; entendimento firmado em IRDR ou assunção de incompetência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, bem como nos casos de prescrição ou decadência. 2. In casu, o imóvel em questão pertencia à COHAB/MT que, após a sua extinção, foi revertido ao Estado de Mato Grosso conforme artigos 9° e 11° da Lei n° 6.763/1996, tratando-se, pois, de bem público.
3. A aquisição de bens públicos por usucapião é vedada pelo artigo 183, § 3° e 191, parágrafo único da Constituição da República, além do artigo 102 do Código Civil, sendo, ainda, matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n° 340.
(TJMT - N.U 1000920-04.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Apelação – Ação de usucapião especial urbana – Improcedência liminar do pedido – Inconformismo – Bem pertencente a COHAB que é destinado ao fomento de programas de habitação à população carente, desde que preenchidos os requisitos –
Imóvel insuscetível à usucapião – Precedentes desta Corte e das Instâncias Superiores - Inteligência dos artigos 183, § 3º, e 191, § único, ambos da CF - Aplicação da Sumula 340 do STF
– Existência de ação demolitória ajuizada pela Municipalidade contra os moradores do local, ante as construções irregulares, ocasião em que os autores contestaram o feito, sendo que o seu imóvel só não sofreu a demolição pela falta de delimitação subjetiva – Posse mansa e pacífica que não se sustenta – Confirmação da sentença - Não provimento. (TJSP - Apelação Cível 1009741-59.2020.8.26.0127; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2021; Data de Registro: 16/06/2021).

ADMINISTRATIVO, CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO NO NOME DA TERRACAP. BEM PÚBLICO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. ARTIGOS 183, § 3º, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88. ART. 102 DO CC. SÚMULA 340 DO STF. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. AFRONTA A SÚMULA DO STF. ART. 332, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A impossibilidade jurídica do pedido se configura nos casos em que o pleito autoral é vedado pelo ordenamento jurídico. O referido instituto, antes considerado uma condição da ação no CPC/73, deixou de ser expressamente retratado no Código de Processo Civil 2015, abrindo, na doutrina, discussão quanto à sua permanência como matéria integrante do exame de admissibilidade da demanda, estando inserida no pressuposto do interesse processual - utilidade, ou se passou a ser matéria de mérito, discutindo-se, ainda, caso constitua matéria de mérito, se autoriza ou não o julgamento liminar de improcedência nos termos do art. 332 do CPC, apesar de não constar das hipóteses legais
. 2 - É consabido que a Constituição Federal, em seus artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, estabelece expressamente que "Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião". O tema também é retratado no Código Civil, dispondo-se no art. 102 que "Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião". Nesse mesmo sentido, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, o STF editou a Súmula n. 340, segundo a qual, "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião".
3 - A vedação constitucional, civil e jurisprudencial à aquisição de bens públicos via usucapião revela a impossibilidade jurídica do pedido usucapiendo direcionado a imóvel registrado sob a propriedade da TERRACAP, uma vez que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte de Justiça, apesar de constituir empresa pública, os imóveis administrados pela TERRACAP ostentam natureza pública. 4 - O julgamento liminar de improcedência (art. 332, incisos I a IV, e § 1º, do CPC) é cabível nas causas que dispensem instrução probatória, quando a pretensão autoral afrontar enunciado de súmula do STF ou do STJ e/ou acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos por esses Tribunais; entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, bem como nos casos de prescrição ou decadência. 5 - Apesar de toda a discussão doutrinária existente acerca da impossibilidade jurídica do pedido e das hipóteses de julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC), verifica-se que o caso concreto efetivamente atrai o julgamento liminar de improcedência, uma vez que a pretensão autoral de usucapir imóvel público, caso dos imóveis da TERRACAP, afronta a Súmula n. 340 do Supremo Tribunal Federal, incidindo na hipótese do inciso I do art. 332 do CPC. Apelação Cível desprovida. (TJDFT - Acórdão 1343882, 07067654620208070010, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. Julgamento liminar de improcedência – USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É possível o julgamento liminar de improcedência dos pedidos quando o pedido contrariar enunciado de Súmula do STF. Nos termos da Súmula 340/STF e do § 3º, do art. 183, da Constituição Federal, os bens públicos não são passíveis de usucapião.
(TJMS - Apelação Cível n. 0800425-13.2021.8.12.0013, Jardim, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 18/05/2021, p: 19/05/2021).

Assim, uma vez preenchidos, cumulativamente, os requisitos insculpidos no artigo 332 do CPC, é de rigor a improcedência liminar do pedido.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 332, inciso I e 487, inciso I, ambos do CPC,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado por Joana Gomes de Oliveira.

Sem custas e verba honorária.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito
.”

Sustenta a parte apelante que a sentença objurgada merece reforma, asseverando que
“
(...) esta a mais de 17 (dezessete) anos no imóvel de forma ininterrupta com
animus domini
, usando para moradia e sem oposição à posse. Sendo assim, o lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade pela usucapião encontra -se devidamente preenchido, mormente diante da sucessão de posse mansa, pacífica, contínuas e com
animus domini
, nos termos do art. 1.243 do Código Civil.”

Ademais, relata que, não obstante ter o imóvel em questão pertencido à antiga COHAB/MT
“(...)
“o fato de o imóvel pertencer a COHAB, não o exclui da aquisição por usucapião, uma vez que a luz dos arts. 44, II, e 98 do CCB/2002, bem como da doutrina e de reiterada jurisprudência, avalizada pelo STJ, tem-se que os imóveis pertencentes àquela sociedade de economia mista, são passiveis de usucapião.”

Assim, interpôs o presente recurso, pedindo:

“(...)

b) Seja dado provimento à apelação ora interposta, a fim de que seja julgados procedentes os pedidos na exordial, reconhecimento a usucapião do imóvel descrito nos autos em favor da s apelantes;

c) Alternativamente, seja cassada a sentença proferida, a fim de que os autos sejam retomados, iniciando-se a fase de instrução processual, permitindo-se que sejam ouvidas as testemunhas arroladas e a apresentação de demais documentos necessários para a demonstração de seu direito;”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 167766214).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, abstém-se de emitir parecer de mérito, por inexistir,
in casu,
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 171747652
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
JOANA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da presente
“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM IMÓVEL
”
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e outros, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais.

Como consta do relatório, a presente demanda foi julgada liminarmente improcedente, sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide pertencia à Companhia de Habitação Popular do Estado do Mato Grosso – COHAB/MT e,
“(...)
com a promulgação da Lei Estadual n. 6.763/1996, a COHAB/MT foi extinta, sendo que, de acordo com o artigo 9º,
caput
, do referido ato normativo, os bens móveis e imóveis da companhia foram revertidos para o Estado de Mato Grosso para posterior alienação, cujo produto da alienação seria destinado à política habitacional de interesse social
”

e que

“
antes mesmo do início da posse mansa e pacífica pela parte requerente, ocorrida, em tese, no ano de 2005, o Estado de Mato Grosso, desde 1996, já detinha a propriedade do imóvel usucapiendo, em razão da extinção da COHAB/MT e da consequente reversão de seus bens. Assim, por ser de titularidade do Estado de Mato Grosso, o bem imóvel ora mencionado é considerado público, pois, nos termos do artigo 98 do Código Civil, pertence a uma pessoa jurídica de direito público interno”
, portanto, não pode ser usucapido.

A parte apelante sustenta que reúne todos os requisitos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, há mais de 17 (dezessete) anos, preenchendo o requisito para aquisição da propriedade pela usucapião.

Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, importante consignar que, de fato, o bem público possui natureza que o torna insuscetível de usucapião, ante a expressa vedação constitucional contida no art. 183, § 3º, da Carta Magna, bem como art. 102, do Código Civil vigente,
in verbis:

Constituição Federal

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

[...]

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

Código Civil

“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.

Como cediço, a propriedade, seja ela rural ou urbana, deve cumprir sua função social, no entanto, esta promoção da justa distribuição da propriedade ou o condicionamento do seu uso ao bem estar social, inserindo-se, neste contexto, também o direito à moradia, preconizado pela Carta Magna, não tem o condão de se sobrepor a indisponibilidade do interesse público que possuem os bens que revestem dessa natureza.

Todavia, nos casos em que o imóvel pertencia à extinta COHAB/MT, sociedade de economia mista sob o regime jurídico de direito privado, o Superior Tribunal de Justiça entende que os bens a ela pertencentes estão sujeitos à usucapião, exceto quando afetados à prestação de serviço público. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO PÚBLICA DO BEM. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública.

2. Ausente o reconhecimento da destinação pública do imóvel, não cabe a esta Corte Superior rever a conclusão do acórdão, pois restrita a sua atividade à revisão do contexto fático probatório, vedada na forma do enunciado 7/STJ.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

( AgInt no REsp n. 1.769.138/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)”.

Esse tem sido, também, o posicionamento deste Tribunal de Justiça, que admite a usucapião de bem imóvel originariamente pertencente à COHAB/MT, quando não evidenciada a destinação pública, como se vê:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – imóvel pertecente à extinta cohab/mt – sociedade de economia mista - POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE quando não sujeitos a destinação pública – necessidade de instrução probatória – recurso conhecido e parcialmente provido. 1. “Sendo a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB-MT empresa e economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais.” (N.U 0004816-24.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023). 2. Se a questão gira em torno de usucapião de imóvel pertencente anteriormente à empresa de economia mista, faz-se necessário o retorno dos autos para a devida instrução probatória. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 10088125920228110002, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2023)”.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL PERTENCENTE À COHAB/MT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB-MT empresa e economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais.

2. Recurso desprovido.

(N.U 0004816-24.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – IMÓVEL PERTENCENTE À COHAB/MT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Como a COHAB/MT, empresa de economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais. (N.U 0002184-72.2007.8.11.0010, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)”.

Não é outro o entendimento de demais tribunais pátrios:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Sentença de improcedência, sob fundamento da impossibilidade de se usucapir bem pertencente à Cohab, por se tratar de bem público. Apelam os autores, alegando que o imóvel foi adquirido por terceiro junto à ré e posteriormente vendido aos apelantes, estando quitado o financiamento; pretendem regularizar a situação fática do bem, onde residem há mais de 18 anos, exercendo posse contínua, ininterrupta, mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini; Cohab é sociedade de economia mista, não integrando a Fazenda Pública, não podendo ser considerado público o imóvel; inexistência de saldo residual ou devedor, estando o bem quitado; não há óbices à usucapião; mesmo que se considerasse alegado saldo pendente, a pretensão de cobrança está prescrita (art. 206, § 5º, I, do CC). Cabimento. Pedido de usucapião em face da Cohab. Possibilidade. Em se tratando a ré de sociedade de economia mista, não integrante à Fazenda Pública, não se sujeita a regime de direito público, mas privado, razão pela qual seus bens não são podem ser considerados públicos, sendo passíveis de usucapião. Precedentes desta Corte e do STJ. Prescrição aquisitiva. Ocorrência. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10477137320188260114 SP 1047713-73.2018.8.26.0114, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 24/05/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COHAB. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DO BEM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA ATIVIDADE ECONÔMICA INERENTE AO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. SUJEIÇÃO AO DIREITO PRIVADO. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA. OPOSIÇÃO EFETIVA E CONCRETA À POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IPTU. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. EXERCÍCIO DA POSSE QUALIFICADA DESDE 2006 DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. REQUISITOS DO ART. 1.240 DO CC PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00425904120148160014 Londrina 0042590-41.2014.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 27/01/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2021)”

Diante disso, considerando a alegação de que a parte apelante possui posse pacífica e mansa do imóvel, com
animus domini
, há mais de 17 (dezessete) anos, não há motivo que ampare a improcedência liminar do pleito inaugural.

Não se pode olvidar, ainda, que o próprio financiamento realizado junto à COHAB/MT pode estar quitado e não ter sido realizada, tão somente, a efetivação do registro, o que afastaria, também, qualquer interesse da extinta sociedade de economia mista e, por consequência, do próprio Estado de Mato Grosso.

Aliás, o próprio ente público estadual, em sua contestação, informa (ID. 167765792):

“(...)

Importa registrar que a autora alega que o imóvel encontra-se em nome da COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Importa salientar, que a Sra. Dirce Pereira da Silva e esposo,
compromissários compradores do imóvel junto a Cohab, devem figurar como litisconsortes passivos necessário na presente ação, tendo em vista que lhes foi concedida autorização de escritura do imóvel, em 03 de fevereiro de 2012
, pelo INTERMAT.

(...)”. (destaquei)

Presume-se que, se foi concedida autorização de escritura do imóvel aos particulares adquirentes, houve quitação e, portanto, passível
de sofrer usucapião o bem em questão.

Nesse sentido:

“APELANTE (S): GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA APELADO (S): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO (CONSTITUCIONAL) – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL HIPOTECADO EM FAVOR DA EXTINTA COHAB/MT - QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELA CESSIONÁRIA DA MUTUÁRIA ORIGINÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – MANIFESTAÇÃO DO SUCESSOR DA CREDORA HIPOTECÁRIA INFORMANDO A QUITAÇÃO DO MÚTUO - AUTORIZAÇÃO PARA A O CANCELAMENTO DO ÔNUS E REGISTRO DA PROPRIEDADE – REQUISITO DO ART. 1.240 DO CC/2002 DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. Apesar de constar da matrícula do imóvel usucapiendo a propriedade hipotecária conferida pela mutuária originária em favor da extinta COHAB/MT, se o ente público que a sucedeu se manifesta nos autos reconhecendo a quitação do financiamento imobiliário gerador da garantia, o direito do cessionário da ação de usucapião proceder ao cancelamento do ônus, e a possibilidade do registro da propriedade na referida matrícula, inexiste qualquer óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem se demonstrados os requisitos legais para tanto. Demonstrado pela autora da ação o preenchimento dos requisitos do art. 1.240 do CC/2002, tais como o tamanho limite da área do imóvel (250m2) e o exercício público posse contínua, com animus domini e sem qualquer oposição por mais de cinco anos, de se reconhecer o direito da possuidora à prescrição aquisitiva (usucapião).-

(TJ-MT 00198715620138110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)”.

Entretanto. não há como acolher o pleito inicial neste momento, uma vez que a causa não se encontra madura para o julgamento, sendo que o prosseguimento da demanda, com garantia do contraditório e abertura da instrução probatória, revela-se necessário para o deslinde do feito.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E DOU PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
, para cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023